Tribunal: TJMT
Processo: 1045470-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045470-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ADILES MARIA DE SOUZA LEITE - CPF: 176.090.541-00 (AGRAVANTE), CLEVIA LUISA RAMOS - CPF: 010.051.071-06 (AGRAVADO), REINALDO GOMES SOBRINHO - CPF: 974.949.171-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE.
NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE INJUSTA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.
POSSE ANTIGA E CONTROVERSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel, com expedição de mandado de reintegração após prazo de 30 dias, sob fundamento nos arts. 300, 497 e 562 do CPC.
A agravante sustenta exercer a posse do bem desde 2013, com base em contrato particular de compra e venda firmado com a própria autora, alegando inexistência de posse injusta e necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação reivindicatória, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente quanto à demonstração inequívoca da posse injusta exercida pela ré.

III. Razões de decidir
3.
A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do demandado. Embora a matrícula imobiliária demonstre o domínio formal dos autores, tal elemento, isoladamente, não supre a necessidade de demonstração clara da injustiça da posse
.
4. A agravante apresentou contrato particular de compra e venda firmado em 2013 com a própria autora, com reconhecimento de firma e cláusula expressa de imissão na posse, evidenciando, em juízo de cognição sumária, justo título apto a afastar, neste momento processual, a caracterização inequívoca de esbulho.
5.
A controvérsia acerca do alegado inadimplemento contratual e da legitimidade da posse demanda dilação probatória
, sendo incompatível com a via estreita da tutela antecipada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
6. O perigo de dano revela-se inverso, pois, a retirada liminar da agravante, que exerce posse duradoura e utiliza o imóvel como moradia, pode gerar prejuízo irreversível, ausente demonstração concreta de urgência qualificada em favor dos autores.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem, mantendo a agravante na posse do imóvel até ulterior deliberação após instrução probatória.

Tese de julgamento:

1.

Na ação reivindicatória, a comprovação da propriedade mediante matrícula imobiliária não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória de urgência para imissão na posse, sendo indispensável prova clara e inequívoca da posse injusta.

2.

A existência de contrato particular de compra e venda com cláusula de imissão na posse e posse exercida por longo lapso temporal impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a reintegração liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497 e 562; CC, arts. 1.196 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1017889-93.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2025; TJMT, AI nº 1011656-27.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1045470-83-2025

AGRAVANTE:
ADILES MARIA DE SOUZA LEITE

AGRAVADOS:
CLEVIA LUISA RAMOS E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adiles Maria de Souza Leite
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse ajuizada pelos Agravados
,
deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, em favor dos mesmos
com fundamento no artigo
no artigo 300 do Código de Processo Civil, em relação ao imóvel descrito nos Autos
, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, findo o qual, autorizou o cumprimento forçado da medida, com reforço policial e arrombamento, se necessário, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil. Fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem judicial, com fundamento no artigo 497 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais a Agravante alega que trata-se de Ação ajuizada pelos Agravados em face da ora Agravante, relativamente ao imóvel situado na Casa 05, Quadra 07, Residencial Gilson de Barros, Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº 67.532 no 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Várzea Grande/MT.

Alega que
na petição inicial os Agravados sustentaram que são legítimos proprietários do imóvel e que a Agravante estaria na posse do bem de forma injusta
, caracterizando esbulho possessório, alegando, ainda, inexistir qualquer contrato de compra e venda formalizado com a ocupante.

Verbera que tais argumentos não correspondem a realidade, tendo em vista que a Agravante adquiriu o imóvel diretamente da própria autora
,
Sra. Clevia Luisa Ramos, por meio de contrato particular de compra e venda firmado em 14 de janeiro de 2013
, com reconhecimento de firma das partes e assinatura de testemunha, tendo sido entregue a posse mansa e pacífica à Agravante
na qualidade de compradora, conforme consta do referido contrato.

Assevera que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel há 12 anos
, tendo nele realizado benfeitorias como muro, portão fazendo do imóvel sua moradia definitiva, contudo,
o Juízo
a quo
deferiu tutela antecipada aos Autores embasando-se apenas na matrícula do imóvel
, concedendo 30 dias para desocupação pela Agravante quando não se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Assinala que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que comprova a aquisição do imóvel em janeiro de 2013, dos próprios Agravados
, acrescentando que
em mais de uma década de posse, a Agravante jamais sofreu qualquer tentativa judicial de retomada do imóvel, tampouco, foi formalmente cobrada pela vendedora, circunstância que demonstra que o negócio foi tacitamente reconhecido e tolerado pela própria autora por longo lapso temporal, somente vindo a ser questionado em 2025, de forma abrupta e contraditória.

Verbera que a decisão agravada parte da premissa de que a Agravante exerce posse injusta, fundada em suposto esbulho possessório, o que, entretanto, não encontra qualquer respaldo na realidade fática comprovada nos autos,
sobretudo,
diante da existência de contrato formal de compra e venda celebrado diretamente com a própria autora
da ação no ano de 2013, documento que desconstitui por completo a narrativa de ocupação irregular.

Assinala que não há possibilidade de concessão de liminar possessória após ano e dia da ocupação do imóvel, sendo que a Agravante se encontra na posse há mais de 12 anos, ademais, o reconhecimento judicial prévio da posse em favor dos Agravados, sem a instrução probatória adequada, ignora por completo a existência de justo título, a boa-fé da Agravante, o decurso prolongado do tempo e a função social da posse, elementos que, por sua natureza, não podem ser descartados em sede de cognição sumária.

Argumenta que deve ser concedida tutela provisória de urgência em favor da Agravante, dando-se efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
e, no mérito pugna pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
os Agravados alegam que
trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória com Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos ajuizada pelos Agravados em face da Agravante, objetivando a retomada do imóvel situado na Casa 05, Quadra 07, Residencial Gilson de Barros, no Município de Várzea Grande/MT.

Ressaltam que a Recorrente alega que os autores teriam omitido do Juízo o contrato de compra e venda feito em 2013, por meio do qual a Sra. Clévia Luzia Ramos teria vendido a casa para a

Agravante e que o contrato havia sido quitado,

e que a Agravante exerce a posse direta, pública, contínua e de boa-fé por mais de 12 anos, sem qualquer oposição dos Agravados, argüindo, ainda a impossibilidade de concessão de liminar aos Autores/Agravados.

Asseveram os Agravados que a ação é uma “Ação Reivindicatória com Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos” tratando-se de

demanda de natureza petitória, sendo que o pedido de desocupação formulado na inicial não se baseia meramente na perda de um fato (posse), mas no direito real de propriedade.

Assinalam que a discussão sobre posse nova ou posse velha perde a relevância para o deferimento da tutela de urgência, acrescentando que o que importa é a demonstração da titularidade do domínio e da posse injusta exercida pela ré – requisitos que foram devidamente comprovados pelos Agravados.

Afirmam que a Agravante deixou de pagar as parcelas do financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal,

sendo que para evitar a perda do imóvel para a instituição financeira e a inscrição de seus nomes em cadastros de restrição ao crédito, os Agravados foram obrigados a assumir a dívida.

Asseveram que
o flagrante inadimplemento da Agravante esvazia o argumento de que exerce posse de boa-fé amparada em negócio jurídico quitado, acrescentando que antes da propositura da ação, os Agravados tentaram resolver a situação sem êxito. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conceder tutela antecipada, sendo que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que os Agravados ajuizaram
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse em face da Agravante na qual, argumentam que são legítimos proprietários do imóvel objeto da matrícula
67.532 do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Várzea Grande/MT, tendo adquirido o imóvel de forma regular e quitado integralmente o preço, conforme demonstram os documentos juntados aos Autos, no entanto, está sendo
ocupado de forma irregular pela parte Agravada.

Sustentaram que após referida transação
foram surpreendidos com a invasão e ocupação do imóvel por pessoas desconhecidas
, razão pela qual, procederam ao envio de notificações extrajudiciais solicitando a desocupação voluntária do bem, sem que houvesse qualquer resposta ou cumprimento, motivando o ajuizamento da demanda, sendo deferida tutela de urgência em favor dos mesmos, motivando o presente Agravo de Instrumento.

Necessário ressaltar que a Ação Reivindicatória
exige a demonstração cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem
e da posse injusta exercida pelo réu.

Da análise dos documentos constantes dos Autos, constata-se que embora o imóvel se encontra registrado em nome da parte Agravada e conforme sustentado tratando-se de Ação Reivindicatória não há falar em discussão da posse que no caso é exercida pela Agravante, no entanto, pelo que se verifica os Agravados teriam alienado o imóvel à Agravante.

Nesse contexto, embora demonstrada a

titularidade da Agravada por meio da matrícula imobiliária, a alegação de posse injusta da Agravante como afirmam os Autores/Agravados não foi demonstrada de forma clara

e inequívoca
na medida em que há
indícios de que a Agravante sem encontra no imóvel por força de contrato de compra e venda firmado com a própria Agravada

No caso, a Agravante apresenta contrato de compra e venda firmado com a parte Agravada que evidencia ter adquirido o imóvel desta, ou seja,
a ré/Agravante demonstra que se encontra na posse do imóvel embasada em contrato particular de compra e venda firmado com a parte Autora da ação desde
2013.

Referido contrato particular de compra e venda encontra-se com firma reconhecida em cartório em 14 de janeiro de 2013, sendo que consta que
a Autora/Agravada Clevia Luisa Ramos alienou o imóvel para a Agravante
pelo valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), tendo a vendedora/Agravada entregue o imóvel à Agravante como registra a cláusula quinta do referido Instrumento: (...) “O
Comprador recebe a posse mansa e pacifica do imóvel, podendo ainda fazer o que for necessário, e facultando ao comprador transferir o presente contrato, obedecendo ao que estabelece o artigo 13 do Decreto Lei nº 58, sob o qual é regido o presente instrumento de Compras e Vendas”.

Diante dessa situação, pelo que se verifica a Agravante se encontra na posse do imóvel desde a sua aquisição junto à parte Agravada em 2013, portanto, há mais de 12 anos não estando evidenciado à margem de dúvida o requisito da posse injusta
e, ademais, pelo que se constata constituiu nele sua moradia, aparentemente sem oposição dos Agravados ao longo desses anos, situação que revela que os autores não demonstraram de plano, a verossimilhança das alegações,

tendo em vista que a Agravante se encontra residindo no imóvel tendo adquirido o mesmo da própria Agravada embora o registro do mesmo ainda esteja em nome da alienante.

Cumpre, ademais, ressaltar que
apesar dos argumentos sustentados pela parte Agravada no sentido de que a Agravante não teria realizado o pagamento do imóvel referida situação demanda, a meu ver, requer a mais ampla dilação probatória para melhores esclarecimento dos fatos,
inclusive, com relação a sustentada posse injusta a justificar a reintegração dos Agravados em caráter liminar.

Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito sustentado pela Agravante e, quanto a possibilidade de prejuízo resta evidente, já que o dano seria inverso, tendo em vista que pelo que se constata
a Agravante teria realizado diversas benfeitorias no imóvel, certamente valorizando-o, já que nele constituiu moradia
, não obstante teria que deixar o mesmo em caráter imediato quando não demonstrada qualquer urgência no caso em análise para justificar a retirada imediata da Agravante da posse do bem.

Diante dessas considerações, tenho que por ora deve ser mantida a situação fática em relação ao imóvel
permanecendo a Agravante no imóvel
até porque a situação
requer a mais ampla dilação probatória
para melhor esclarecimento dos fatos como já mencionado,
inclusive, para eventual comprovação de ausência de pagamento pela Agravante na forma sustentada pelos Agravados e comprovação da posse injusta da Agravante.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA
. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE INJUSTA.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de tutela de evidência para imediata reintegração do Espólio agravante na posse de 1.619 hectares do imóvel Fazenda Velha, situado no Município de Alto Paraguai-MT, em ação reivindicatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase inicial da ação reivindicatória, estão presentes os requisitos legais para a concessão liminar de tutela provisória,
seja de urgência (art. 300 do CPC), seja de evidência (art. 311 do CPC), com vistas à imissão imediata do agravante na posse do bem.

III. Razões de decidir

A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu.

Embora comprovada a titularidade do agravante por meio da matrícula imobiliária, a alegação de posse injusta não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, havendo indícios de ocupação antiga e controvérsias sobre a origem da posse.

A tutela de evidência somente pode ser concedida liminarmente, sem contraditório prévio, nas hipóteses restritas dos incisos II e III do art. 311 do CPC, o que não se verifica na espécie, subsistindo a necessidade de dilação probatória.

Ausentes os requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: Na ação reivindicatória, a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência exige prova clara e inequívoca da posse injusta do réu, não sendo suficiente a mera comprovação da propriedade.

(N.U 1017889-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS ESSENCIAIS — PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA;
E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA
—
QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO
— RECURSO DESPROVIDO.

No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, bem como que a controvérsia acerca da propriedade da área é questão a ser esclarecida mediante instrução.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018976-55.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do cpc –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRI
A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art . 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). In casu,
tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011656-27 .2018.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2019)
,

Diante do quadro retratado, nesta análise da situação pela via estreita do Agravo de Instrumento, forçoso concluir que embora a parte Autora tenha apresentado provas da titularidade do imóvel por meio da matrícula junto ao Cartório competente há um elemento crucial que ainda não foi suficientemente esclarecido nesta fase inicial do processo concernente a alegada posse injusta por parte da ré/Agravada
, essencial para a concessão da medida liminar na demanda ajuizada pelos Recorridos, cuja situação requer demonstração clara e inequívoca.

Portanto, à mingua de

elementos robustos que sustentem a injustiça da posse da parte ré/Agravante, não se revela admissível deferir a reintegração dos Autores/Agravados na posse do imóvel em caráter liminar neste momento,

tendo em vista que a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada, embora demonstrada

não é suficiente por si só para justificar a concessão da liminar, sendo imprescindível a demonstração de que a posse exercida pela parte ré/Agravante seja ilegítima ou precária.

Com efeito, como já fundamentado pelos documentos anexados ao processo, a Agravante

exerce posse contínua, pacífica e duradoura sobre o imóvel, tendo adquirido o mesmo da Agravada

exigindo-se, portanto, maior investigação probatória para esclarecimento dos fatos.

Portanto, não se pode afirmar que a Agravante detém o bem em questão de maneira injusta de forma que não se

identifica a possibilidade de conceder a liminar para a desocupação imediata do imóvel pela Agravante nem a subsequente reintegração de posse pleiteada pelos Agravados.

No caso, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela, tal como requerida pelos Autores esbarra na necessidade de observância do devido processo legal, que inclui, fundamentalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa,
valendo ressaltar que a concessão liminar da medida, na atual conjuntura processual, representaria uma supressão indevida de uma etapa essencial do processo, comprometendo o equilíbrio processual e potencialmente gerando prejuízos à parte contrária.

Dessa forma, em face dessas considerações e dos documentos constantes dos Autos,
dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada mantendo a Agravante na posse do imóvel por medida de cautela até que a situação seja devidamente esclarecida à luz do contraditório e ampla defesa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026